Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-91.2017.8.11.0044
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001623-91.2017.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IRIO KUNRATH - CPF: 385.021.279-34 (AGRAVADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), KAROLAYNNE KISS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 041.881.751-09 (ADVOGADO), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MULTA AMBIENTAL – EXECUTADO QUE NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUANDO CONSTITUÍDA A DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PROVADA DE PLANO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Embora, em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, existindo provas inequívocas e já produzidas que demonstrem que, à época da constituição da dívida, o executado não era mais proprietário do imóvel objeto do auto de infração, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado e reconheceu a nulidade do título executivo (CDA n. 20174039) por ilegitimidade passiva, extinguindo o processo nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, ser incabível a discussão acerca da legitimidade passiva do apelado em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a via escolhida apenas é admissível para o reconhecimento de vícios conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de que seja restaurado o normal andamento do processo executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo, em que se requereu, inclusive, a condenação do Agravante ao pagamento de multa no montante de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4° do CPC, bem como a condenação por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório (id. 92475463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de IRIO KUNRATH em 29.05.2017, pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança da dívida não tributária constante na CDA n. 20174039, proveniente do auto de infração n. 130607/2011 de 21/10/2011.

O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a área objeto do auto de infração ambiental fora alienada a terceiros em data anterior a ocorrência da infração ambiental, isto é, em 02/05/2011. Aduziu também violação de Lei Estadual quando da apuração em processo administrativo, a prescrição dos direitos da administração pública quanto ao auto de infração em análise e pugnou, por fim, a extinção da execução.

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo executado, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que não é cabível a discussão acerca da legitimidade passiva do apelado em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a via escolhida apenas é admissível para o reconhecimento de vícios conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, cumpre trazer à baila o entendimento do magistrado de primeiro grau que, ao analisar a questão, assim expôs:

“A respeito da exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamentada pela legislação vigente, vem sido plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.

(...)

Compulsando detidamente os autos, percebe-se que o Sr. IRIO KUNRATH foi proprietário do imóvel onde ocorreu o dano ambiental objeto do auto de infração e posterior CDA que acompanhou a inicial executiva, porém, conforme se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda de Id. 38103686, fls. 30/33 e da matrícula do imóvel onde fora aplicada a infração (Id. 38103686, fls. 35/39), ocorreu o registro e averbação em cartório dos referidos documentos em data anterior ao fato gerador da CDA, restando patente a ilegitimidade passiva do Sr. IRIO KUNRATH no presente feito.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do título executivo de Id. 38103662, fls. 07/08, por ilegitimidade passiva “ad causum” e, por consequência, para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (id. 79256971)”.

O cerne da questão se cinge na possibilidade de discutir a legitimidade passiva do autuado em sede de exceção de pré-executividade.

De fato, como bem exposto pelo agravante em suas razões recursais, é possível a utilização do incidente de exceção de pré-executividade quando a questão arguida se tratar de matéria que poderia ser conhecida de ofício e quando não demandar dilação probatória.

Sobre o tema, inclusive, o verbete n. 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: dispõe que
“(...) A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (...)”.

Na hipótese, o juízo
a quo
entendeu pela ilegitimidade passiva do recorrido, sob o fundamento de que ele não era mais o proprietário do imóvel onde ocorreu o dano ambiental objeto do auto de infração, tendo em vista a alienação do local, conforme se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda (id. 38103686, fls. 30/33) e da matrícula do imóvel (id. 38103686, fls. 35/39), em que consta o registro e averbação em cartório dos referidos documentos em data anterior ao fato gerador da CDA.

Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.

Entretanto, existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem que, à época da constituição da dívida, o executado não era mais proprietário do imóvel objeto do auto de infração, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, como ocorre no presente caso.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício::

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PROVADA DE PLANO – RECURSO PROVIDO. (...) 2- Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanta cópia da alteração do contrato social, conclui-se pelo o cabimento e adequação o manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, consoante ocorre no presente caso.”
(N.U 1011126-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) – grifos nossos.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT – FATOS GERADORES EM PARTE POSTERIORES –ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação. 2. Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. 3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1013459- 11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) – grifos nossos.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, restando inequivocamente demonstrado que o executado não era mais proprietário do imóvel objeto do auto de infração quando constituída a dívida, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

No tocante ao requerimento do Agravado acerca da condenação por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório, tem-se que a imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou
má
-
fé
processual, o que não se verifica no presente caso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto e condeno o Agravante ao pagamento de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021